Tribunal: TJPA
Processo: 0807860-23.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807860-23.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOSE DYEGO DE OLIVEIRA PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

CRIME DE HOMICIDIO. AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA E DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DECRETO PRISIONAL. EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES FAVORÁVEIS À LIBERAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Em que pesem os argumentos acostados na impetração, no caso,
sub examen
, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública. A prisão do paciente se justifica
ante à gravidade concreta do delito e pela periculosidade do agente, pois ao contrário do que foi alegado na impetração, a necessidade de manutenção da segregação cautelar resta plenamente justificada, pois o crime envolve o homicídio de uma criança de 04 meses de vida, cuja autoria é apontada ao paciente, que era genitor da vítima,
considerando que após a ocorrência do crime, ele teria empreendido fuga para o Município de Bonito, além de se desfazer das coisas da vítima, o que aponta sua tentativa de se furtar da aplicação da lei penal.
No mais, as alegadas condições favoráveis do paciente
não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INCABÍVEL
.

INSUBSISTENCIA.
A
conversão da prisão preventiva em medidas cautelares diversas da prisão, não é possível, eis que ineficazes ao caso concreto.

EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSUBSISTENCIA.
O prazo de andamento processual não é fatal, nem podendo ser considerado um prazo fixo para sua conclusão. O feito está com tramitação regular, sendo recebida a denúncia e determinada a citação do paciente para oferecimento de defesa escrita, cuja devolução
com cumprimento ocorreu em 24/08/2021, estando o processo no aguardo de apresentação da referida resposta por parte do mesmo, não restando configurado o suposto atraso na tramitação processual, eis que o magistrado de 1º grau vem impulsionando o processo com regularidade e dentro dos parâmetros de razoabilidade.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA
.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar pro
vimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
José Dyego de Oliveira Pereira,
contra ato do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso em 15/04/2021 após ser decretada sua prisão temporária, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121 do Código Penal, sendo prorrogada a medida no dia 13/05/2021 e convertida sua prisão temporária em preventiva no dia 11/06/2021, o qual permanece custodiado até o presente momento.

O impetrante aponta a ocorrência de constrangimento ilegal, diante da ausência de justa causa da prisão preventiva e aduz que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis a liberação. Aponta a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, eis que o paciente está preso a 110 (cento e dez) dias sem que houvesse a devida audiência de instrução e julgamento.

Requer, ainda, a revisão da decisão que decretou a constrição preventiva, com fundamento na recomendação nº 62 do CNJ, para que seja revogada ou concedida mediadas cautelares diversas da prisão.

Em razão de minhas férias regulamentares, os autos foram distribuídos para desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias que indeferiu a liminar pleiteada e solicitou informações a autoridade tida como coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe.

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, opinando pelo conhecimento e denegação

da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange a alegação de
ausência de fundamentação legal para a manutenção da segregação cautelar
, entendo não assistir razão, uma vez que a decisão foi embasada em circunstâncias fáticas do caso concreto que respaldam a imprescindibilidade da segregação preventiva fundamentada na necessidade de se resguardar a conveniência da instrução criminal, como bem delineado na decisão do magistrado de 1º grau, vejamos:

“Os requisitos cautelares se encontram presentes in casu. O fumus comissi delicti foi consubstanciado por meio das declarações das testemunhas ouvidas no procedimento administrativo não deixam dúvidas acerca da ocorrência do crime, e indícios suficientes da morte de Rilary.

Conforme já esclarecido na decisum anterior, em que pese o laudo de necropsia ainda não tenha sido concluído, as demais provas técnicas merecem grande relevância no feito, em especial o laudo médico do primeiro atendimento realizado na UPA do Jaderlândia que atestou a morte da vítima e a quesitação realizada ao perito supostamente demonstraram que a morte da criança ocorreu asfixia mecânica por sufocação direta.

Dessa maneira, os indicativos apresentados na medida cautelar mostram os indícios de autoria delitiva que apontam Rita e José Dyego como supostos autores do crime. A materialidade se encontra na certidão de óbito anexa aos autos e fotos que comprovam a morte da ofendida.

Por sua vez, verifica-se que o fato é grave, envolve um dos crimes mais repugnantes do ordenamento jurídico e merece maior repressão estatal. Os agentes teriam agido com requintes de frieza, insensatez e desprezo à vida humana e no próprio seio familiar, também por envolver uma criança de apenas 04 (quatro) meses de vida que se encontrava dormindo e sem a chance de oferecer qualquer tipo de defesa.

Do mesmo modo, assevera-se que os indiciados são genitores da vítima, possuíam a responsabilidade de cuidá-la e alimentá-la, o que possivelmente não faziam, eis que segundo os relatos das testemunhas ouvidas em sede policial, a infante se encontrava com sinais de desnutrição.

Desse modo, entendo o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados está presente, haja vista o sério risco de reiteração criminosa, eis que a conduta dos agentes demonstrou que se vieram a reatar os laços familiares poderão praticar novos ilícitos contra eles mesmos ou terceiros. Por esses motivos, a segregação deve ser decretada, com a finalidade de garantir a ordem pública. (ID nº 5822008).”

Como se vê, ao contrário do que foi alegado na impetração, a necessidade de manutenção da segregação cautelar resta plenamente justificada, pois o crime envolve o homicídio de uma criança de 04 meses de vida, cuja autoria é apontada ao paciente, que era genitor da vítima,
considerando que após a ocorrência do crime, ele teria empreendido fuga para o Município de Bonito, além de se desfazer das coisas da vítima, o que aponta sua tentativa de se furtar da aplicação da lei penal.

Desta forma, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, inexiste ilegalidade na decisão ora atacada, porque preenchidos os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, conclui-se que está deve ser mantida, pois restaram demonstrados em fatos concretos a necessidade da medida cautelar. Nesse sentido transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ESTELIONATO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DOS PREDICATIVOS
PESSOAIS FAVORÁVEIS
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Mostra-se imprescindível a manutenção da prisão cautelar aplicada ao paciente e a
inviabilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, sobretudo considerando, além da existência da prova de materialidade e dos indícios de autoria delitiva, a especial necessidade de se resguardar a ordem pública, consubstanciada no modo de proceder e na gravidade concreta do delito, bem como na periculosidade real do paciente, apontado como integrante de facção criminosa – Comando Classe A. 2. Eventuais
condições pessoais
de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 3. Ordem conhecida e denegada.

HC 0800272-96.2020.8.14.0000 – Rel. Milton Nobre – julgado 03/03/20.

Noutro giro, ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social da paciente se revela necessária.

Quanto às
alegadas condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono desta Seção de Direito Penal, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

No que tange a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
, esta não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

O impetrante aponta, ainda, que o
paciente vem sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo
, pois se encontra preso há 110 (cento e dez) dias, sem que tenho sido

designada a audiência de instrução e julgamento, requerendo assim a concessão do presente wr
it
.

Apesar da irresignação da parte impetrante, entendo que não merece acolhida a afirmação de que há excesso de prazo, uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos de forma razoável.

Conforme delineado nas informações, a denúncia foi recebida em 13/07/2021, momento me que foi determinada a intimação dos réus para oferecer resposta escrita, sendo o mandado de citação do paciente foi expedido em 15/07/2021 e devolvido com cumprimento em 24/08/2021, estando o processo no aguardo de apresentação da referida resposta por parte do mesmo.

Assim, o excesso de prazo invocado pelo impetrante, não prospera, pois analisando as informações prestadas pelo juízo demandado, verifica-se que o Juízo
a quo
vem impulsionando o processo com regularidade, não restando configurada qualquer decidida por parte deste.

É necessário examinar a questão sob o princípio da razoabilidade, pois conhecidas as dificuldades na conclusão da instrução criminal, não há como se estabelecer um prazo fixo para o encerramento da instrução probatória, razão pela qual
entendo não existir constrangimento algum por excesso de praz. Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTS. 157, § 3º, 14, II, 288, P. Único, 69, TODOS DO CPB. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos necessários ao deslinde da instrução criminal são imprescindíveis em análise das peculiaridades do caso em concreto, servindo apenas de parâmetros gerais, em observância ao princípio da razoabilidade. 2. A manutenção da prisão preventiva, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para tanto, não fere o princípio da presunção de inocência. (HC 339046/SP Ministro JORGE MUSSI. DJe 23/02/2016) 3. Ordem Denegada.

HC 2017.02467391-05 - Rel. Leonam Cruz - julgado em 06/12/2017.

Isto posto, em harmonia com parecer ministerial, denego a ordem do
habeas corpus
impetrada
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 03/09/2021